Tribunal: STF
Processo: Rcl 51487
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-08
Data de publicação: 2023-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. ADC Nº 16/DF. INOBSERVÂNCIA. LIMINAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Cemig Distribuição S.A., contra acórdão da 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0010931-84.2017.5.03.0090, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.
 
 2.	A reclamante narra ter sido condenada pela Justiça trabalhista, em decisão que reconheceu suposta culpa in vigilando, sendo expressamente invertido o ônus da prova quanto à fiscalização do contrato celebrado com a empresa terceirizada.
 
 3.	Sustenta que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige a demonstração do “elemento subjetivo do ato ilícito imputável”, mencionando o que decidido no âmbito da ADC nº 16/DF e no RE nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246).
 
 4.	Alega que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública somente poderia ser reconhecida se houvesse a declaração de inconstitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1193, nos termos do art. 97 da Constituição da República e do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.
 
 5.	Requereu a concessão de liminar, para suspender a tramitação do processo de origem, até o julgamento final desta reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, para cassar o ato impugnado.
 
 6.	Em 07/04/2022, deferi o pedido liminar para suspender a tramitação do processo nº 0010931-84.2017.5.03.0090, até o julgamento final desta reclamação (e-doc. 12).
 
 7.	O Tribunal Superior do Trabalho apresentou as informações (e-doc. 15). Relata, em suma, acerca do trâmite do processo de origem e suas respectivas decisões.
 
 8.	A parte beneficiária, Ailson Candido da Silva, alega ausência de interesse processual na reclamação constitucional, tendo em vista o sobrestamento do feito pelo Tribunal Superior do Trabalho, em razão da repercussão geral reconhecida por este Pretório Excelso, quanto à questão atinente ao ônus da prova, no RE nº 1.298.647-RG/SP (Tema RG nº 1.118). Sustenta ausência de identidade material entre o ato impugnado e o paradigma evocado. Requer o benefício da gratuidade da justiça. Pugna pela improcedência do pedido. Pleiteia a condenação da ora reclamante nas custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais (e-doc. 20).
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 9.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 10.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 11.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 12.	Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF)
 
 13.	No caso, o reclamante alega que o Órgão reclamado teria violado o verbete nº 10 da Súmula Vinculante do STF:
 
E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
 
 14.	Contudo, do exame detido da fundamentação adotada pela decisão impugnada, constata-se que o Órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, mas, tão somente, deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada. Assim, não caracterizada violação aos termos do enunciado acima transcrito, que proíbe especificamente a declaração velada de inconstitucionalidade sem a observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB).
 
 15.	No que diz respeito ao ônus da prova, assento que a matéria é objeto do Tema nº 1.118 do ementário da Repercussão Geral:
 
“Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).”
 
 16.	Nesse ponto, cumpre registrar que a temática da distribuição do ônus da prova em reclamações trabalhistas, para fins de aplicação da responsabilidade subsidiária da Administração estatal por ausência de fiscalização do contrato celebrado com empresa prestadora de serviços, será ainda objeto de julgamento por esta Corte Suprema, no âmbito da sistemática de Repercussão Geral, RE nº 1.298.647-RG/SP. Assim, o respectivo Tema RG nº 1.118, ainda segue sem tese firmada.
 
 17.	Portanto, a meu ver, a presente reclamação deve ser analisada exclusivamente sob o prisma dos paradigmas referentes à ADC nº 16/DF e ao Tema RG nº 246, já julgados pela Suprema Corte e vigentes para apreciação da matéria que ora se apresenta nesta via reclamatória. 
 
 18.	Ressalto, ainda, que não é o caso de esta Suprema Corte determinar o sobrestamento do processo com base no reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema RG nº 1.118, porquanto não houve, por parte do e. Relator do mencionado Tema, ordem expressa de suspensão nacional de todos os processos com idêntica controvérsia no precedente paradigma
 
 19.	A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.
 
 20.	Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
 
“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
 (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).
 
 21.	No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
 (ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).
 
 22.	Inconteste, pois, a tese da impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados.
 
 23.	Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246, in verbis:
 
“(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
 (...)
 “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.”
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.”
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).”
 (RE nº 760.931-RG-ED/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, j. 1º/08/2019, p. 06/09/2019; grifos nossos). 
 
 24.	Na decisão reclamada, verifica-se fundamentação genérica da culpa, que culminou na responsabilidade subsidiária da parte reclamante, conforme se extrai dos seguintes trechos (e-doc. 4, p. 25-29; grifos e destaques do original):
 
“(...) No caso dos autos, o Tribunal Regional consignou expressamente que a sua convicção se formou por intermédio da análise das provas colacionadas aos autos, documentos e a conduta da reclamada, chegando à conclusão de que o ente público não fiscalizou o contrato de trabalho. Tal julgamento decorreu da análise do caso concreto, e não da mera distribuição do ônus da prova. 
Com efeito, assim constou do acórdão a quo:
Não obstante, o que se denota do acervo probatório, é que a tomadora de serviços não promoveu a efetiva fiscalização da fiel e regular execução do contrato firmado entre as Reclamadas. 
De fato, apesar de a relação de emprego ter vigorado no período de 01.02.2012 a 10.04.2017, não há qualquer prova acerca da fiscalização do contrato referente à terceirização perpetrada, neste período. 
No caso em tela, ficou evidenciada a concessão das férias fora do prazo, bem como o pagamento intempestivo das verbas rescisórias, conforme constatado em sentença (fls. 1229/1230). 
Também restou reconhecido em sentença que as horas extras não foram devidamente quitadas (fls. 1230) e que não eram fornecidas instalações sanitárias adequadas ao Reclamante (fls. 1235/1236). 
Verifico, além do mais, que é incontroverso o inadimplemento quanto ao recolhimento do FGTS, conforme admitido pela 1a Reclamada (Ecel) às fls. 497, sendo patente o descumprimento do inciso IV do art. 29 da Lei nº 8.666/93 pela tomadora dos serviços. 
Convém destacar que a fiscalização não se restringe a fatos relativos à habilitação jurídica, qualificação técnica e econômico-financeira e regularidade fiscal e cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da CF (art. 27, I a V), e sobre o objeto do contrato quanto à forma e prazo especificados. Conforme o supratranscrito item V da Súmula 331 do TST, o cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora deve ser especialmente fiscalizado.
No caso dos autos, o Tribunal Regional salientou que a ré não carreou nenhum elemento de prova que demonstre a efetiva fiscalização quanto ao adimplemento das obrigações trabalhistas. 
Trata-se de ônus que lhe incumbe, por ser a natural detentora dos documentos relativos à licitação e aos demais atos contratuais. 
Afinal, à luz do princípio da publicidade (art. 37 da Constituição Federal), bem como das normas da Lei 9.784/99, a Administração Pública possui o dever legal de documentação, sendo expressamente incumbida de formalizar e documentar o processo administrativo relativo à licitação e acompanhamento do contrato. É o que prevê o art. 4.º da Lei 8.666/93:
(...)
Além disso, o ente público é o detentor dos documentos relativos à fiscalização das obrigações contratuais, bem como da manutenção pelo contratado das condições originais de habilitação e qualificação exigidas na licitação (art. 55, XIII, da Lei 8.666/93), inclusive sua idoneidade financeira (art. 27, III), e sua regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista (art. 27, IV, 29, IV, V), sendo obrigado a condicionar o repasse dos pagamentos à comprovação desses requisitos. 
Dessa forma, deve prevalecer o entendimento de que cabe ao ente público demonstrar que realizou procedimento licitatório regular, e que fiscalizou a contento a execução do contrato. 
Considerando-se que o contratado é obrigado a manter as condições originais de habilitação no certame, devendo comprovar sua regularidade fiscal, previdenciária e fundiária, bem como o cumprimento das obrigações trabalhistas, tal fiscalização deve ser exercida e documentada pelo gestor público. 
Não se pode perder de vista que o art. 63 da lei de licitações dispõe que é permitido a qualquer licitante o conhecimento dos termos do contrato e do respectivo processo licitatório e, a qualquer interessado, a obtenção de cópia autenticada, mediante o pagamento dos emolumentos devidos. 
Ou seja, fica nítido o dever da Administração de documentar o processo licitatório, cabendo a ela, portanto, durante a instrução processual, apresentar a respectiva documentação.
No caso dos autos, no entanto, tal discussão (o ônus da prova) possui menor importância, na medida em que o Tribunal Regional consignou expressamente que a sua convicção se formou por intermédio da análise das provas colacionadas aos autos, documentos e a conduta da reclamada, chegando à conclusão de que o ente público não fiscalizou o cumprimento das obrigações trabalhistas. Tal julgamento decorreu da análise do caso concreto, e não da mera distribuição do ônus da prova. 
Chama a atenção as inúmeras irregularidades constatadas em relação às obrigações trabalhistas mais comezinhas.
Ao que se verificou nos autos, houve a extrapolação habitual da jornada de trabalho, sem a remuneração correspondente, bem como a ausência de instalações sanitárias, e a inadimplência no recolhimento do FGTS. 
Em relação aos depósitos fundiários, aliás, trata-se de obrigação que deve mensalmente ser vistoriada pelo órgão público em razão da obrigação do prestador de serviços de manter as condições originais de habilitação no certame (art. 55, XIII, da Lei 8.666/93, c/c arts. 195, § 3.º, da Constituição Federal, e 29, IV, da Lei 8.666/93). 
Afinal, o art. 29, IV, da Lei de Licitações determina expressamente que o contratado faça prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 
Com efeito, a manutenção da regularidade fundiária é condição sine qua non para a continuidade do contrato com a prestadora de serviços, e para a liberação dos pagamentos, nos termos do art. 55, XIII, c/c 27, IV, da Lei 8.666/93, devendo, portanto, ser fiscalizada mensalmente pela administração. 
Demonstrada irregularidade nos recolhimentos ao FGTS, tal fato é prova suficiente de que a reclamada se omitiu quanto ao seu dever legal de fiscalização, não se tratando, pois, de condenação decorrente do mero inadimplemento ou de indevida inversão do ônus da prova. 
Nessa medida, não há ofensa à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16/DF, ou aos dispositivos legais apontados, pois houve a verificação em concreto da culpa do ente público, cuja conclusão não pode ser alterada senão por meio de nova análise dos fatos e provas dos autos, o que é vedado a esta Corte, conforme a Súmula 126 do TST. 
Nem se diga que a decisão recorrida está violando a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal e Súmula Vinculante 10 do STF), pois não houve declaração de inconstitucionalidade do art. 71, § 1.º, da Lei 8.666/93, tampouco foi afastada sua incidência. Na verdade, a Corte de origem apenas aplicou a jurisprudência consolidada no âmbito deste Tribunal Superior (Súmula 331, V) e do STF (ADC 16/DF e Tema 246) ao caso concreto.
Dessa forma, à míngua de demonstração pelo ente público do desacerto da decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, não merece prosperar o apelo. 
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo. (...).”
 
 25.	No caso vertente, portanto, apreciada a decisão do Juízo a quo, verifica-se fundamentação genérica de culpa.
 
 26.	Vê-se, sobretudo dos trechos em destaque, que a formulação decisória, ao fixar entendimento de falha do ente público ao dever de fiscalizar, poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que colide frontalmente com a decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal nos julgados de referência.
 
 27.	Ademais, não há menção na decisão condenatória acerca de possível prova especificamente detalhada sobre o nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço. A imputação de responsabilidade envolve a comprovação de três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. A responsabilização sem comprovação de qualquer relação entre ação (comissiva ou omissiva) e dano causado distorce a teoria da responsabilidade civil, entendimento que não pode prosperar, sob pena de violação aos paradigmas já estabelecidos no âmbito desta Corte.
 
 28.	Por oportuno, entendo importante pontuar que o eventual não acatamento das decisões paradigma deste Pretório Excelso, inclusive aquelas formadas no âmbito da sistemática da Repercussão Geral, é comportamento que não só se contrapõe à autoridade dos julgamentos da Corte Maior, como também infirma a organicidade e harmonia do Poder Judiciário nacional, atingindo, em última escala, o vigor do próprio Texto Constitucional.
 
 29.	São importantes as reflexões acerca da imputação objetiva à Administração estatal de dívidas trabalhistas. Nesse sentido, com relação à dinâmica da responsabilidade civil do Estado e da aplicação do princípio da solidariedade, o autor Alexandre Aragão aponta:
 
“O tema dos fundamentos da responsabilidade civil do Estado merece ser mais aprofundado por nossa doutrina, uma vez que a ideia da igualdade na repartição dos encargos sociais como o seu único fundamento leva a uma expansão inadvertida dos permissivos da responsabilização estatal, quando as diversas circunstâncias aptas a fazer esta eclodir demandam maiores cautelas e sutilezas, fazendo com que o que poderia representar um avanço da cidadania, cada vez mais garantida em face do Estado, constitua na verdade uma demonstração cultural do pouco zelo da sociedade brasileira com o espaço público.
Isto faz com que a responsabilidade da Administração Pública possa vir a ser injustificadamente ampliada, já que a sociedade muitas vezes pode não ter a exata dimensão da imputação do ônus financeiro correspondente, o que também vem acontecendo com os aumentos dos custos dos serviços prestados por profissionais sujeitos legal ou jurisprudencialmente a fortes obrigações indenizatórias.”
(ARAGÃO, Alexandre Santos de. Os Fundamentos da Responsabilidade Civil do Estado. Revista Eletrônica de Direito do Estado (REDE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 27, julho/agosto/setembro de 2011).
 
 30.	Com efeito, ao determinar a culpa in vigilando da parte reclamante, em recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16/DF quanto no RE nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246), a autoridade reclamada desconsidera o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.
 
 31.	Cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. Confiram-se: 
 
“DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93” (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Desse modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão. Condeno a parte sucumbente na presente reclamação ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem (exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita - art. 1.021, § 5º, c/c o art. 98, § 3º, do CPC/2015).”
(Rcl nº 57.379-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2023, p.  27/04/2023; grifos nossos).
 
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.”
(Rcl nº 55.518-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p.  26/04/2023).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional. Direito do Trabalho. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 3. Violação ao decidido na ADC 16, no RE-RG 760.931 (tema 246 da repercussão geral) e ao teor da Súmula Vinculante 10. 4. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 55.565-AgR/RS. Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/12/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC Nº 16/DF. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246: INOBSERVÂNCIA. 1. A Justiça do Trabalho imputou responsabilidade subsidiária automática à entidade estatal na tomada de serviços terceirizados, sob o fundamento de falha na fiscalização do contrato (culpa in vigilando), revelando inobservância ao decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e, mais recentemente, no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral. 2. Não há apontamento claro e objetivo sobre reiterada e sistemática negligência, podendo a motivação apresentada, genérica, servir para qualquer processo judicial em que tenha ocorrido inadimplemento de obrigações trabalhistas. 3. Não se trata de revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça Laboral considerou presente — culpa in vigilando da Administração —, mas sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido pela Suprema Corte. 4. Agravo regimental provido, dando-se procedência à reclamação, para cassar a decisão reclamada na parte em que se atribui responsabilidade subsidiária à empresa Vibra Energia S/A.” 
(Rcl nº 53.540-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 26/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental em reclamação. Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da Repercussão Geral, na ADC nº 16 e na Súmula Vinculante nº 10. Responsabilidade subsidiária da administração pública. Condenação imposta com base na omissão de efetiva fiscalização contratual. Ausência de elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público na fiscalização e do nexo de causalidade entre a conduta da administração pública e o dano sofrido pelo trabalhador. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 2. A imputação de responsabilidade ao Poder Público para ingerir nos limites da relação trabalhista estabelecida entre a empresa prestadora de serviços e seus empregados constitui, em última análise, recusa da Justiça do Trabalho em conferir eficácia ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, cuja constitucionalidade foi afirmada no Tema nº 246 da RG. constituindo, assim, afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal. 3. In casu, o juízo reclamado não fundamentou a condenação subsidiária da reclamante na existência de prova taxativa de culpa in vigilando, mas, antes, na suposta omissão na fiscalização contratual, com base na ausência de provas nos autos, a qual teria ensejado o inadimplemento das obrigações pela prestadora de serviços, restando configurada a violação das decisões proferidas pela Suprema Corte. 4. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 41.844-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 10/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 16 E RE 760.931 (TEMA 246/RG). ART. 71, § 1º, DA LEI N. 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 1. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 2. Ambas as Turmas do Tribunal têm entendimento pela exigibilidade, para efeito de responsabilização do poder público, de demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou o